Tribunal: TJES
Processo: 5016087-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente; Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016087-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO BOTELHO POYARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NEXO TÉCNICO-CAUSAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCALA ESPECIAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor público municipal para o reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional, com a consequente concessão de aposentadoria com proventos integrais e incorporação da gratificação de escala especial aos proventos. O recorrente sustenta ter contraído a doença em razão do exercício funcional durante a pandemia e alega direito aos benefícios pleiteados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da existência ou não de nexo causal entre a infecção por COVID-19 e o exercício das funções laborais do servidor, bem como da possibilidade de concessão de aposentadoria com proventos integrais e incorporação de gratificação transitória aos proventos de inatividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o nexo técnico-causal entre a atividade profissional desempenhada e o contágio por COVID-19, não se podendo presumir sua origem ocupacional apenas pelo exercício de atividade essencial. A jurisprudência é firme ao exigir prova concreta do vínculo entre a moléstia e o labor. Ademais, a gratificação de escala especial possui natureza
propter laborem
, condicionada ao efetivo exercício em regime especial, não havendo direito à incorporação ou continuidade do pagamento durante afastamento por licença médica ou na aposentadoria, salvo previsão legal expressa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A COVID-19 não pode ser presumida como doença ocupacional sem prova concreta do nexo técnico-causal entre a contaminação e o exercício das funções laborais. 2. A aposentadoria com proventos integrais por motivo de doença ocupacional exige previsão legal e demonstração de exposição permanente a agente nocivo, o que não se verificou no caso. 3. Gratificação de escala especial possui natureza transitória e
propter laborem
, não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria sem amparo legal expresso."."

__________

Dispositivo citado relevante:
Constituição Federal, art. 40, § 4º

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1010809-22.2022.8.26.0047; Assis; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 30/04/2025).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016087-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RONALDO BOTELHO POYARES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

LETICIA NUNES BARRETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NEXO TÉCNICO-CAUSAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCALA ESPECIAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor público municipal para o reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional, com a consequente concessão de aposentadoria com proventos integrais e incorporação da gratificação de escala especial aos proventos. O recorrente sustenta ter contraído a doença em razão do exercício funcional durante a pandemia e alega direito aos benefícios pleiteados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da existência ou não de nexo causal entre a infecção por COVID-19 e o exercício das funções laborais do servidor, bem como da possibilidade de concessão de aposentadoria com proventos integrais e incorporação de gratificação transitória aos proventos de inatividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o nexo técnico-causal entre a atividade profissional desempenhada e o contágio por COVID-19, não se podendo presumir sua origem ocupacional apenas pelo exercício de atividade essencial. A jurisprudência é firme ao exigir prova concreta do vínculo entre a moléstia e o labor. Ademais, a gratificação de escala especial possui natureza
propter laborem
, condicionada ao efetivo exercício em regime especial, não havendo direito à incorporação ou continuidade do pagamento durante afastamento por licença médica ou na aposentadoria, salvo previsão legal expressa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A COVID-19 não pode ser presumida como doença ocupacional sem prova concreta do nexo técnico-causal entre a contaminação e o exercício das funções laborais. 2. A aposentadoria com proventos integrais por motivo de doença ocupacional exige previsão legal e demonstração de exposição permanente a agente nocivo, o que não se verificou no caso. 3. Gratificação de escala especial possui natureza transitória e
propter laborem
, não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria sem amparo legal expresso."."

__________

Dispositivo citado relevante:
Constituição Federal, art. 40, § 4º,

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1010809-22.2022.8.26.0047; Assis; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 30/04/2025).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RONALDO BOTELHO POYARES, servidor público municipal, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, consistente no reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional, com os consequentes efeitos de: (i) concessão de aposentadoria com proventos integrais; (ii) e incorporação da gratificação de escala especial aos proventos de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, que foi acometido por COVID-19 no exercício de suas atividades laborais, desempenhadas durante o período crítico da pandemia, sustentando que haveria nexo de causalidade entre o contágio e o trabalho desenvolvido. Defende, com base nisso, que teria direito à aposentadoria com proventos integrais e à incorporação da gratificação que percebia em atividade.

Alega, ainda, que a sentença recorrida deixou de valorizar adequadamente os documentos apresentados e desconsiderou o contexto pandêmico em que se deu a infecção.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, nas quais se requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado, bem como de ausência de previsão legal para os benefícios pretendidos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça em favor do Recorrente, haja vista que comprovou nos autos ser pessoa hipossuficiente nos termos da legislação processual civil.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional, concessão de aposentadoria com proventos integrais e incorporação da gratificação de escala especial aos proventos.

O recurso não merece provimento.

1. Do não reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional

O recorrente pretende o reconhecimento da COVID-19 como doença ocupacional, argumentando que exercia suas funções laborais durante o período pandêmico. Todavia, é pacífico que não há presunção legal do nexo causal entre a COVID-19 e o trabalho desempenhado. Confira-se os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de escolta e vigilância penitenciária. Pretensão de conversão de licença médica em licença decorrente de acidente de trabalho. Autor não comprovou o nexo causal entre o exercício da função e ter contraído COVID. Perícia realizada que concluiu pela falta de nexo causal.
Dificuldade de rastreamento da contaminação por COVID-19. Impossibilidade de atribuir doença ocupacional apenas por exercer atividade essencial.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010809-22.2022.8.26.0047; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1010809-22.2022.8.26.0047; Assis; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 30/04/2025).

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19. Supressão da gratificação de regência de classe. Impossibiliade. Garantia da manutenção da remuneração. Art. 11 da Lei Complementar nº 382/2021 e art. 60 da Lei Complementar nº 12/1999. Manutenção da sentença neste ponto. Pleito de emissão de comunicado de acidente de trabalho. CAT em decorrência de covid-19.
Inviabilidade da aferição do local exato da contaminação que impede concluir que o contágio esteja relacionado com as funções exercidas pelo servidor público
. Profissional do magistério que trabalhou em home office. Doença ocupacional não provada. Precedente da 2ª turma recursal (recurso cível nº 5013324-34.2021.8.24.0020, Rel. Marco aurelio ghisi machado, segunda turma recursal. Florianópolis, j. 29-03-2022). Sentença reformada. Recurso inominado conhecido e, em parte, provido. (TJSC; RCív 5026010-58.2021.8.24.0020; Rel. Des. Paulo Marcos de Farias; Julg. 07/07/2022). (Grifo nosso)

No caso dos autos, não há elementos probatórios robustos que demonstrem que a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 decorreu diretamente da atividade laboral, tampouco que tenha havido contato com paciente contaminado durante o trabalho que tenha efetivamente causado a infecção.

Ademais, segundo o
Guia de Vigilância Epidemiológica da COVID-19
, emitido pelo Ministério da Saúde (2021) - COVID-19, Ministério da Saúde,Disponível em link:
https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2021/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19-3.pdf/view
- o período de incubação da doença é estimado entre 1 e 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias, de forma que não é possível precisar com segurança o momento exato da contaminação, nem inferir, com base apenas na função desempenhada, que a infecção decorreu do exercício de suas atribuições funcionais.

Diante da ausência de nexo técnico-causal comprovado entre a moléstia e o exercício da função pública, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.

2. Da aposentadoria com proventos integrais

O recorrente também pretende a concessão de aposentadoria com proventos integrais, com base na alegada natureza ocupacional da COVID-19.

Contudo, além de não ter sido comprovado o acidente de trabalho ou doença ocupacional, a concessão de aposentadoria especial depende de previsão legal específica para a categoria profissional ou de comprovação de exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, conforme os ditames do artigo 40, §4º, da Constituição Federal.

Não sendo o cargo exercido pelo autor enquadrado nas hipóteses de aposentadoria especial (como por exemplo, de policial, professor ou servidor exposto a agentes nocivos), e ausente laudo técnico comprovando insalubridade ou periculosidade legalmente reconhecida, não há respaldo legal para a concessão da aposentadoria requerida.

3. Da gratificação de escala especial

Por fim, requer o recorrente a incorporação da gratificação de escala especial aos seus proventos de aposentadoria.

Todavia, referida gratificação possui natureza transitória, condicionada ao efetivo exercício em regime de escala especial, pois se trata gratificação de caráter transitório ou vinculadas ao desempenho de função específica não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

No caso em análise, não há prova de que o servidor preenchia os requisitos legais para incorporação da gratificação, tampouco se encontra vigente norma municipal que autorize tal inclusão automática nos proventos.

Além disso, consta que o servidor encontrava-se afastado por motivos de saúde, o que, por si só, impede a continuidade do pagamento da gratificação, ainda que fosse habitual antes do afastamento.

Coaduno com o entendimento estabelecido pelo juízo de origem:

“Em relação ao pagamento da média dos últimos meses das escalas especiais, retroativos a data de seu afastamento das atividades laborais, tenho que assiste razão aos argumentos do requerido: “o percebimento da remuneração em percentual majorado prevista em lei, pressupõe o preenchimento de requisito legal de efetivo exercício da escala especial. Assim, se as verbas instituídas como contraprestação pelo efetivo exercício de uma certa atividade, como é o caso daquela em comento, têm o pagamento correspondente condicionado à efetiva atividade, é certo que a percepção desta rubrica somente ocorre SE e ENQUANTO as condições que a ensejam persistirem. Trata-se pois, de gratificação pro labore faciendo ou propter laborem”.

Desde que houve o afastamento do servidor, este não mais possui o direito de recebimento da referida gratificação.

Destaco o julgado abaixo:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO LICENÇA. NÃO PAGAMENTO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CUMULADA COM COBRANÇA DE ATRASADOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NO GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRETENDIDA INCORPORAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER PROPTER LABOREM. VANTAGENS NÃO AGREGADAS. ART. 18, DA LEI MUNICIPAL N. 2.084/01. OMISSIS. SENTENÇA MANTIDA. A gratificação de serviço (propter laborem) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo [...]. Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e pro laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 25ª ed., São Paulo, Malheiros editores, 2000, p. 448)" . (TJSC, Apelação Cível n. 2012.040337-5, de Balneário Camboriú, rel. Des. Edemar Gruber, j. 09-07-2015). "RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 8.555/06 DO MATO GROSSO. VERBA INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DIÁRIAS, PASSAGEM E TRANSPORTES. CARÁTER PROPTER LABOREM. PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Segundo orientação desta e. Corte, as vantagens de natureza pro labore faciendo só se justificam quando o servidor estiver em efetivo exercício no serviço público. Precedentes. II - A verba indenizatória, instituída pela Lei Estadual nº 8.555/06, aos servidores do Tribunal de Contas do Mato Grosso, tem natureza propter laborem. Não incide, portanto, durante o período de licença maternidade, haja vista que, nesse interstício, deixam de existir as causas que ensejam o seu pagamento. III - Estender aos servidores em licença gestacional o referido benefício significa emprestar-lhe caráter remuneratório, contrariando-se a disposição expressa da Lei nº 8.555/06, bem como a sistemática de remuneração dos servidores do Tribunal de Contas, que recebem por meio de subsídio. Recurso ordinário desprovido"(STJ/RMS 28.484/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 11/05/2009)".

(TJ-SC - RI: 20155004133 Joinville 2015.500413-3, Relator: Gustavo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 20/07/2016, Quinta Turma de Recursos - Joinville)”

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo-se a sentença que acolheu os pedidos iniciais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios sucumbenciais sob o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)